Tribunal: STF
Processo: ARE 1413541
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL. ANULAÇÃO DE NOMEAÇÃO. CONDENAÇÃO COM PERDA DE DIREITOS POLÍTICOS EM SEGUNDO GRAU. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – ANULAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE PESSOA APENADA COM A PERDA DE DIREITOS POLÍTICOS, EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO, PARA O CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL. 1. Procedência bem decretada. Lei Orgânica do Município que veda expressamente nomeações, para cargos em comissão, de pessoas condenadas em instância colegiada à perda dos direitos políticos. Norma que não distingue agentes políticos dos demais servidores nomeados em comissão, mas antes se volta à forma de vinculação da pessoa à Administração, em defesa da higidez do funcionamento desta. Proibição que tanto mais se justifica quanto maior o relevo do cargo a ser preenchido. 2. Presunção de inocência que, como princípio, e não regra em sentido estrito, não se aplica à maneira tudo ou nada (Dworkin), havendo de ser ponderada ao lado de outros princípios em sentido diverso. Cotejo no qual a fidelidade da Constituição ao ideário republicano impede que se subordine o cuidado com a coisa pública ao interesse de alguém ou de dado grupo político. Limitação condizente com a sistemática constitucional da Administração Pública que já por ser relação de administração, e não de domínio, e sobretudo por ser pública, e não particular, consagra os princípios da legalidade, moralidade, eficiência e impessoalidade como suas normas supremas. Princípios que não se comprazem com o ato de se confiar funções de governo a pessoa condenada, em instância colegiada, por improbidade. 3. Proteção análoga à que, no caso da elegibilidade, vem prevista no art. 1º, da Lei Complementar nº 135/2010, conferindo maior efetividade aos princípios constitucionais que também informam a Lei da Ficha Limpa. Ausência de ofensa ao art. 20, caput, da Lei 8.429/92, que diz respeito à perda de função que já se possui e não à investidura em cargo que a pessoa ainda não ocupa; e à privação da totalidade dos direitos políticos e não à restrição, pelo tempo entre a condenação por instância colegiada e o trânsito em julgado, do acesso a cargos comissionados. Cautela que, instituída em favor da Administração, em última análise é ditada pela posição desta como gestora de interesses da coletividade que preponderam sobre a transitória presença de tal ou qual pessoa nos quadros comissionados do Governo municipal ou nos de seu serviço. Precedentes. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO” (fls. 2-3, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. LVII do art. 5º, o art. 30, o inc. V do art. 37, o art. 76 e os incs. I e II do art. 84 da Constituição da República. 



    Argumenta ser “essencial corrigir o imbróglio feito no v. acórdão do Tribunal de Estado, agente político e cargo comissionado não se confundem, cabendo diferenças em suas atribuições e características” (fl. 9, e-doc. 9).



    Assevera que “os Secretários Municipais, em pé de igualdade aos Ministros de Estado (União), são cargos de existência cogente, sem os quais o chefe do Poder Executivo Municipal não tem o condão de exercer sua gestão de modo escorreito e eficaz, razão pela qual são de livre escolha do Prefeito, não se enleando com cargos em comissão, de provimento efetivo ou mesmo os de confiança” (fl. 9, e-doc. 9).



    Assinala “que a criticada Lei Orgânica do Município de Ilhabela/SP exorbita a competência e o limite de sua autonomia, instituídos pela Lex Mater (CF, Art. 30), impondo indevida restrição às nomeações, mesmo para cargos comissionados” (fl. 10, e-doc. 9).



    Ressalta que “declarar nula a nomeação da Recorrente como Secretária Municipal antes do trânsito em julgado, com base em dispositivo inconstitucional da Lei Orgânica, inaplicável aos agentes políticos, violou expressamente os ditames constitucionais, contrariando os artigos 2º, 5º LVII, 30 37, caput e seu inciso V, 76 e 84 I e II, todos da Carta Maior de 1988” (fl. 11, e-doc. 9).



    Pede seja o recurso “provido para reformar totalmente a r. decisão guerreada” (fl. 13, e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11). 



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante defende ser “incognoscível a r. decisão monocrática, eis que evidente a inadequação da fundamentação do acórdão proferido pelo e. Tribunal de Justiça Bandeirante, o maltrato direto das normas constitucionais enunciadas e a desnecessidade de reexame de provas para verificação da pertinência da interposição” (fl. 5, e-doc. 13). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    4. Manifeste-se a Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora